Tribunal: CARF
Processo: 14191.000514/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14191.000514/2008-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.673 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
MIGUEL SOARES DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE
MOLÉSTIA GRAVE.
São isentos de tributação os proventos de aposentadoria recebidos por portador
de doença grave, desde que devidamente comprovada por laudo médico
pericial emitido por serviço médico oficial e atendidos os requisitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que lhe dava provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o processo da Notificação de Lançamento de fls. 4 a 6 (a numeração digital é a
adotada neste Acórdão), na qual se exige a devolução do Imposto de Renda já restituído
no valor de R$ 2.748,65 e acréscimos legais decorrentes da revisão da declaração de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14191.000514/2008-35
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.673 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14191.000514/2008-35

rendimentos relativa ao exercício de 2007 (DIRPF 2007), ano-calendário de 2006, em
face da omissão de rendimentos tributáveis.
O contribuinte impugna o lançamento alegando que foi prejudicado no direito à defesa,
pois não foi intimado a se manifestar sobre o procedimento fiscal, então, em andamento.
Também se manifesta nos seguintes termos:
Ocorre, porém, que o contribuinte, ora impugnante ao retificar sua declaração por um
lapso excluiu os valores referente o campo rendimentos tributáveis recebidos de
pessoas jurídicas pelo titular na coluna Imposto na Fonte, no valor total de R$
9.827,36, ou seja, apagou erroneamente, sendo que o motivo da retificação era somente
a mudança do campo rendimentos recebidos de pessoa jurídica pelo titular no valor de
R$ 66.571,52 para rendimentos isentos e não tributados uma vez que o beneficiário ora
aqui impugnante é portador de cardiopatia grave em caráter permanente, enquadrado
na instrução normativa no 25 de 29/04/1996, artigo 5o, inciso XII- das leis 9.256 e 9250
de 20/12/1999.
Cediço é, que deixar de informar o IR na fonte conforme consta nos informes de
rendimentos (segue anexo), desprezar estes valores, ou seja, não informá-los,
caracteriza-se erro de informações e preenchimento, os quais a própria Delegacia da
Receita Federal já possui por parte das fontes pagadoras para possíveis comprovações
e conciliações de que existiu tal retenção e que a mesma precisa ser informada pelo
beneficiário, ora aqui denominado impugnante, obrigatoriamente, em sua Declaração
de Imposto de Renda Física exercício 2007 ano calendário 2006, porém os rendimentos
os quais foram objetos de alteração bem como suas retenções, é de direito do
beneficiário ora aqui denominado impugnante, total isenção e consequentemente a não
retenção por parte das fontes pagadoras, uma vez que o mesmo é portador de
cardiopatia grave em caráter permanente, enquadrado na instrução normativa n. 25 de
29/04/1996, artigo 5. inciso XII - das leis 9.256 e 9250 de 20/12/1995.
Alfim, o contribuinte requer o acolhimento da impugnação.
É o relatório.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE.
São isentos de tributação os proventos de aposentadoria recebidos por portador de
doença grave, desde que devidamente comprovada por laudo médico pericial emitido
por serviço médico oficial e atendidos os requisitos legais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 08/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o laudo pericial apresentado comprova a isenção de IRPF
por moléstia grave.
É o relatório.

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.673 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14191.000514/2008-35

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a existência de laudo médico que ateste a doença grave e
atenda aos requisitos da Lei 7.713/1988 e demais dispositivo legais e infralegais correlatos.
A decisão de piso narra a realização de diligência às fls. 44 a 46, a fim de intimar
o recorrente a apresentar Laudo Pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, contendo a denominação da moléstia
coincidente com a terminologia empregada pelo legislador, código CID, data em que a doença
foi contraída/diagnosticada, histórico da doença, e em caso de doença passível de controle, o
prazo de validade do laudo. No entanto, o recorrente insistiu em apresentar o laudo médico que
não traz as especificações indicadas (fl. 52), sem o registro do prazo de validade do laudo. Em
seu recurso voluntário (fl. 66), a prova apresentada não atende na plenitude a exigência fiscal,
sobretudo pela ausência da data de validade do laudo.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Preliminar de cerceamento de defesa
Sobre a preliminar de prejuízo à defesa por ausência de intimação durante o iter
fiscalizatório, restou claro, na impugnação, que o contribuinte estava amplamente
informado dos motivos determinantes da autuação.
Estatuem os arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio. (Grifou-se)
Como se vê, de acordo com o art. 59, I, supra, só se pode cogitar de declaração de
nulidade de auto de infração ou notificação de lançamento - que se inserem na categoria
de ato ou termo -, quando esse auto, ou notificação, for lavrado por pessoa incompetente
(art. 59, I). A nulidade por preterição do direito de defesa, como se infere do art. 59, II,
transcrito, somente pode ser declarada quando o cerceamento está relacionado aos
despachos e às decisões, ou seja, somente pode ocorrer em uma fase posterior à
lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade e
serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa, a teor do art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972. Caso não influam na
solução do litígio, também prescindirão de saneamento.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.673 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14191.000514/2008-35

Dessa feita, não deve ser acolhida a preliminar de nulidade, em razão de não haver
ofensa aos dispositivos legais mencionados.
Mérito
No que concerne ao reconhecimento de isenção tributária, o Código Tributário Nacional
(CTN) dispõe no seu art. 176 que “A isenção, ainda quando prevista em contrato, é
sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua
concessão, os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração”.
Em cumprimento à regra geral prevista no CTN, a isenção do IRPF foi instituída pela
Lei 7.713/1988 que, entre outras hipóteses, assim dispôs:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidentes em serviços e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida,
com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de
2004)
Portanto, o acesso à isenção do IRPF sobre a renda pressupõe o cumprimento dos
seguintes requisitos: tratar-se de proventos de aposentadoria ou reforma e ser o
beneficiário portador de alguma das moléstias graves relacionadas na referida lei.
Segundo o Decreto-Lei 5.844/43, temos que:
Art.11 - Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas neste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
(...)
§ 3o Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
A autoridade julgadora, na busca da comprovação da veracidade da existência da
doença aduzida pelo impugnante, expediu despacho de diligência às fls. 44 a 46,
requisitando, em síntese, a apresentação, pelo impugnante de Laudo Pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
contendo a denominação da moléstia coincidente com a terminologia empregada pelo
legislador, código CID, data em que a doença foi contraída/diagnosticada, histórico da
doença, e em caso de doença passível de controle, o prazo de validade do laudo.
Em atendimento a esta ordem, o contribuinte trouxe aos autos o documento de fl. 52,
documento este semelhante ao apresentado quando da protocolização da presente
impugnação, e sem o registro do prazo de validade do laudo. Portanto, sem nada
esclarecer no que tange às dúvidas suscitadas pela autoridade lançadora às fls. 44 a 46.
Não houve, como já vimos, resposta suficiente por parte do contribuinte, pois a prova
apresentada não atende na plenitude a exigência fiscal, sobretudo pela ausência da data
de validade do laudo.
Acertado o procedimento fiscal e, por consequência, perfeitamente válido o lançamento
perpetrado pela autoridade fiscal.
Por tudo que foi descrito, no limite do litígio ora submetido a esta instância julgadora,
concluímos pela improcedência da impugnação, mantendo-se o crédito tributário.
Fernando Antonio Gonçalves Celestino Saraiva
Relator AFRFB – Matrícula 21999
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.673 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14191.000514/2008-35

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 75
DF CARF MF
Original